Tribunal: TJSP
Processo: 1017039-23.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem de consumidora, à consideração de acidente em parque aquático. Prejuízos atribuídos à conduta negligente da administração do empreendimento. Abordagem reparatória. Juízo de parcial procedência. Apelo da autora. Parcial provimento.